Tribunal: TJMT
Processo: 1010594-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010594-44.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1017602-46.2021.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de IGUAÇU MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA (FILIAL PRIMAVERA DO LESTE), contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá – Gabinete II, que deferiu a liminar para suspender a exigibilidade da CDA no 2021154157, no valor de R$7.864.895,06 (sete milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais e seis centavos), e ainda, que a referida CDA, não seja óbice para a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, obstar o protesto e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, até ulterior deliberação, nos autos da Ação Anulatória de Crédito Tributário cumulada com Pedido Liminar no 1017602-46.2021.8.11.0041.
Irresignada, a Fazenda Pública Estadual alega que para calcular o valor de determinado crédito tributário em momento posterior ao fato gerador deve-se levar em conta a correção monetária incidente no período de tempo transcorrido.
A Fazenda Pública Estadual entende ser legal a aplicação da multa tributária, estando ausente qualquer violação à Constituição Federal pela prática do fisco estadual, já que tal sanção não possui caráter de confisco.
Narra que não houve violação à jurisprudência, sendo que a soma entre o valor original e correção monetária, aponta a multa aplicada, limitando-se ao o valor de 100% do crédito tributário calculado em 31.10.2017, sendo que os fatos ocorreram no período de 01.10.2013 a 31.12.2015, nos termos do artigo 45, Inciso II, alínea “d” da Lei no 7.098/98.
Apresenta quadro de como foi calculado a multa, como sendo: Valor Original: R$ 1.672.895,21 + Correção Monetária R$ 277.743,56 = Valor original corrigido em 31.10.2017 (vlr Original + Correção Monetária) R$ 1.950.738,63 = Multa R$ 1.950.738,63
Aduz que, diante da lei instrumental, a verossimilhança das alegações equivale à probabilidade do direito, e que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está presente, uma vez suspensa a exigibilidade do crédito, o Estado não poderá executar um crédito que é plenamente exigível e exequível
Pugna pela atribuição de "efeito ativo" ao presente Agravo.
É o relato necessário.
Decido.
O artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Com efeito, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Quando da fixação de multas tributárias aos contribuintes, que descumpre alguma norma vigente ou não atendem exigência do fisco, inicialmente, há de ser observada a conceituação e diferenciação feita pelo ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Agravo Regimental em Agravo de Instrumento 727.872/RS, acerca das espécies de multas tributárias existentes no direito pátrio, conforme extrato abaixo:
(...) “No direito tributário, existem basicamente três tipos de multas: as moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício. As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária. As multas punitivas visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo devido, diz-se isolada a multa. No caso dos tributos sujeitos a homologação, a constatação de uma violação geralmente vem acompanhada da supressão de pelo menos uma parcela do tributo devido. Nesse caso, aplica-se a multa e promove-se o lançamento do valor devido de ofício. Esta é a multa mais comum, aplicada nos casos de sonegação.” (...)
Portanto, essencialmente existem no direito tributário as multas moratórias, para o caso de algum atraso no pagamento de um tributo por algum contribuinte, e as multa punitivas, que, como o nome diz, visam punir o contribuinte que venha a desrespeitar alguma norma tributária, caso no qual, em razão da maior gravidade da conduta, há a aplicação de sanções bem mais gravosas.
Nas multas tributárias punitivas, em determinadas ocasiões específicas, é possível que o contribuinte seja penalizado com multas aplicadas em valor equivalente até o montante do tributo devido.
O MM. Juiz do feito consignou, ao analisar o pleito liminar, que a multa conforme entendimento do STF, que é considerada confiscatória a multa punitiva que ultrapasse o valor da própria obrigação tributária, considerando fora do parâmetro estabelecido pelo STF.
“(...) In casu, constata-se, nesse momento de análise perfunctória dos autos, a probabilidade do direito da parte autora, a qual está consubstanciada no entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é considerada confiscatória a multa punitiva que ultrapasse o valor da própria obrigação tributária, o que se verifica no E-Process no 5368457/2017, indexado no id no 55809141, onde se vislumbra que o valor da infração é de R$1.672.895,21 (um milhão e seiscentos e setenta e dois mil e oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos) enquanto o valor da penalidade é de R$1.950.738,63 (um milhão e novecentos e cinquenta mil e setecentos e trinta e oito reais e sessenta e três centavos), portanto fora do parâmetro estabelecido pelo STF, na medida em que o valor da multa é superior ao do tributo.(...)” Id. no 56760920 – autos de base)
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo a presença da relevância da fundamentação, principalmente, porque demonstrada, em princípio, a legalidade do valor da multa fixado.
Constata-se que o período de Fiscalização da Empresa pela GFIS – Gêrencia de Fiscalização, compreendeu o período de 01.10.2013 a 31.12.2015, pelo fato de “DEIXAR DE FAZER O ESTORNO PROPORCIONAL DO CRÉDITO FISCAL SOBRE AS ENTRADAS DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS NO PERÍODO DE 01/10/2013 A 31/12/2015 CONFORME PREVISÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, INTRODUZIDAS PELO PARÁGRAFO ÚNICO DA CLAUSULA 4a DO CONVÊNIO ICMS 052/91, CONFORME ALTERAÇÕES DADAS PELOS CONVÊNIOS 069/2013 E 123/2013. CONSTATAMOS A FALTA DE ESTORNO NAS TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA OUTRAS UNIDADES DO GRUPO”, enquanto que a multa foi aplicada em 31/10/2017, considerando o valor inicialmente devido corrigido monetariamente. (Id. no 90948493, p. 6)
Ocorre que, de acordo com o método de cálculo apresentado pelo agravante de como é apurado o valor total da multa inscrita na Certidão de Dívida Ativa, verifica-se que esta não ultrapassa o percentual de 100% (cem por cento) do valor original corrigido.
Neste aspecto, com razão o Recorrente, quando afirma que as normas apontadas no artigo 45, Inciso II, alínea “d” da Lei no 7.098/98, sobre crédito indevido do imposto, em situação não prevista nas alíneas anterior, incluída a hipótese de falta de estorno – aplica-se multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor do crédito indevidamente escriturado ou não estornado. In verbis:
“Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:
I (...)
II - infrações relativas ao crédito do imposto:
a) (...)
b) (...)
c) (...)
d) crédito indevido do imposto, em situação não prevista nas alíneas anteriores, incluída a hipótese de falta de estorno - multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor do crédito indevidamente escriturado ou não estornado, sem prejuízo do recolhimento da respectiva importância.”
Dessa forma, em análise sumária, própria do momento processual, verifica-se a legalidade no arbitramento da multa tributária, a afastar a probabilidade do direito invocado pela parte autora, que justifique a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
O periculum in mora é evidente, eis que a Fazenda Pública se vê impedida de exercer seu direito de receber o tributo legalmente constituído e plenamente exigível.
Importante frisar, também, que os atos administrativos são presumidos verdadeiros e legais até que se prove o contrário. Assim, a Administração não tem o ônus de provar que seus atos são legais e a situação que gerou a necessidade de sua prática realmente existiu, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, DEFIRO o almejado efeito suspensivo/ativo.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao Agravado para responder, no prazo legal.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora